Tribunal: STF
Processo: AI 602258
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Pensão por morte. Revisão. Aplicação dos efeitos financeiros da Lei nº 9.032/95 aos benefícios em manutenção. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade dos efeitos financeiros introduzidos pela Lei nº 9.032/95 aos benefícios concedidos ou cujos requisitos foram implementados antes de sua vigência, sob pena de violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.